Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0711886-76.2020.8.07.0003 APELANTE: ADAUTO DAMASIO FILHO, ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO APELADO: NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por ADAUTO DAMÁSIO FILHO e ANAMARIA DE AZEVEDO DAMASIO (autores) e NATUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL (ré) contra a r. sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos c/c reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes, confirmando a liminar de reintegração de posse deferida, de forma a caber a parte autora a devolução do preço pago pela parte ré, deduzida a cláusula penal, IPTU/TLP e eventuais encargos decorrentes da mora no refinanciamento da Terracap, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença com aplicação de correção monetária pelos índices legais e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Também condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor da causa corrigido. Em suas razões recursais a ré, inicialmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirma que é pessoa jurídica que está sem atividades remuneradas nos últimos meses, com despesas superiores à receita e por conseguinte, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da saúde financeira já abalada, conforme demonstram o balanço do último exercício e os balancetes. Também junta cópia do comprovante de rendimentos (Num. 24612182), isto é, recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais do mês de janeiro de 2021 expedido pela Secretaria da Receita Federal para demonstrar que no trimestre anterior a renda foi igual a zero. Contrarrazões dos autores (Num. 24612186), pelo não provimento do recurso e condenação da ré por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso protelatório que “repete argumentos já trazidos em atuação anterior”. É o relato do necessário. Decido. É lícita a dedução do pedido de gratuidade de justiça em sede de recurso, hipótese na qual o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e oportunizar o recolhimento em caso de indeferimento - art. 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil. No entanto, os efeitos de eventual deferimento desse pedido não retroagem para alcançar despesas devidas antes do deferimento. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de Justiça pleiteado serodiamente não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença. Assim, o referido benefício não retroage ao tempo anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas ex nunc. Precedentes do STJ. ( )." (Acórdão 1213082, 07005366820188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1260512, 07073919520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios - art. 98, caput do CPC. O seu deferimento é ato jurisdicional que não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso à prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser criteriosamente concedido. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, o Superior Tribunal de Justiça entende, conforme enunciado de Súmula no 481, que a pessoa jurídica fará jus ao benefício somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo bastante a mera declaração de pobreza. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) – grifou-se. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO.INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1682102/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) – grifou-se. No presente caso, apesar da apelante afirmar que juntou balanço do último exercício e os balancetes para demonstrar sua insuficiência financeira, tais documentos não foram colacionados aos autos. A juntada do recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais do mês de janeiro de 2021 expedido pela Secretaria da Receita Federal, a demonstrar ausência de renda no trimestre anterior, por si só não é suficiente para comprovar a hipossuficiência para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades regulares. Isto porque ele não permite uma visão global da situação da empresa, apenas indicando ausência de operações tributáveis pela receita federal no mês de janeiro. Portanto, certo de que o deferimento da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência financeira e, no caso, ausente qualquer prova da necessidade de sua concessão à apelante, revela-se impossível o deferimento do benefício nesta instância recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja recolhido o preparo recursal pela apelante, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator